Tribunal: TJDFT
Processo: 0727817-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROVA DISCURSIVA. QUESTÕES SOBRE PARECER LEGISLATIVO E PROJETO DE LEI. CONTEÚDO COMPATÍVEL COM O EDITAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO GROSSEIRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta por candidato contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de questões discursivas de concurso público para o cargo de Analista Legislativo – Área IX da Câmara dos Deputados, organizado pela Fundação Getúlio Vargas.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se: (i) se houve cobrança de conteúdo não previsto no edital nas questões discursivas; (ii) se a banca examinadora extrapolou os limites do edital ao exigir elaboração de partes do parecer legislativo não expressamente previstas; e (iii) se a utilização de projeto de lei arquivado como base para questão dissertativa configura ilegalidade.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência do STF (Tema 485) e do STJ estabelece que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar conteúdo de questões ou critérios de correção, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro.
4. No caso, não se verifica incompatibilidade entre o conteúdo das questões e o edital. A exigência de elaboração de parecer legislativo, incluindo voto, relatório e formalidades iniciais, está em consonância com o item 11.3 do edital e com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
5. A utilização de projeto de lei arquivado como base para questão dissertativa não configura ilegalidade, pois foi empregada como situação hipotética para avaliação de conhecimentos técnicos.
6. Não há prova de erro grosseiro ou ilegalidade manifesta que justifique intervenção judicial. A pretensão do apelante implicaria reexame do mérito administrativo, o que é vedado.
IV. Dispositivo:
7. Apelação cível conhecida e não provida.